Tribunal: TJES
Processo: 0008182-46.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008182-46.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYANI MAGEVSKY e outros (2)

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO HOSPITAL. DEMORA NO DIAGNÓSTICO. RECÉM-NASCIDO EXPOSTO A RISCO DE MORTE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO REFLEXO AOS GENITORES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I –
DO RECURO DA RÉ – A responsabilidade dos hospitais no que toca à atuação dos médicos é subjetiva. Precedentes do STJ.

II –
A demora no diagnóstico que expõe a risco de vida o paciente, sobretudo quando recém-nascido, causa danos morais passíveis de indenização.

III –
O dano à incolumidade física causa danos morais
in re ipsa
.

IV –

O ato ilícito pode causar prejuízos para além da vítima, como nos casos de dano reflexo ou em ricochete.

V –
O valor da indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, a fim de mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato lesivo e; a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos.

VI –
A prova pericial produzida judicialmente serve de apoio técnico ao julgador, somente podendo ser afastada quando em confronto com as demais provas coligidas aos autos ou se verificado eventual vício ou incongruência.

VII –
Nas indenizações por danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária do arbitramento.

VIII –
DO RECURSO DOS AUTORES – A indenização por danos extrapatrimoniais não pode ser fonte de enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-la, eis que deve desestimular condutas lesivas.

IX –
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008182-46.2014.8.08.0014

APTE
(S)
:
DAYANI MAGEVSKY e OUTROS

APDO
(S)
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e OUTROS

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge
m
-se o
s
presente
s
apelo
s
a analisar a juridicidade da
Sentença
que julgou parcialmente procedente a ação matriz,
para condenar
a requ
erida ao pagamento de
indenização no importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos morais para cada requerente.

I -
D
O RECURSO DA RÉ

A
primeira apelante (UNIMED) argumentou que o atendimento no hospital de sua propriedade não contribuiu de forma alguma para o quadro do recém-nascido, eis que o tratamento fora prestado de forma adequada, conforme se depreende do prontuário médico. Aduziu que a literatura médica foi seguida e que o recém-nascido não teve nenhuma sequela.

Subsidiariamente, sustentou que deve ser reduzido o
quantum
indenizatório em virtude dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como, que a correção e os juros devem incidir a partir do arbitramento da indenização.

A
respeito da responsabilidade do nosocômio,
importante lembrar que este nada mais é do que fornecedor de serviços médicos, do qual
os autores
fo
ram
consumidor
es
, pelo que se amoldam aos conceitos previstos nos arts. 2º e 3º do CDC.

N
este cenário, o C. STJ já se manifestou no sentido de que
a
responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos que neles trabalham ou são ligados por convênio, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa.
No mesmo sentido já decidiu este E. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO –
RESPONSABILIDADE SUBJETVA DO HOSPITAL
– NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – CULPA NÃO APONTADA PELA PERÍCIA – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO HOSPITAL. 1. A relação que se estabeleceu entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, §4º, estabelece a responsabilidade subjetiva do profissional liberal. Portanto,
embora a responsabilidade civil do hospital seja objetiva em relação aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, ela será subjetiva na hipótese de atos dos médicos a ela vinculados, dependendo, portanto, da prova da culpa destes. Precedentes do STJ.
2.
[...]
(TJ-ES, Data: 07/Dec/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0023923-24.2018.8.08.0035, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SUPOSTO
ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA
– TEORIA DA ASSERÇÃO – ALEGADAS FALHAS TÉCNICAS DOS MÉDICOS REQUERIDOS – ATRIBUIÇÃO DE ERROS TAMBÉM AO NOSOCÔMIO –
ESTABELECIMENTO HOSPITALAR MANTIDO NO POLO PASSIVO DA LIDE
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1)
[...]
3) A responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de hospital (ou clínica), limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia), ao passo que
sua responsabilidade, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo ser excluída a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital.
Todavia, se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital – seja de emprego ou de mera preposição – não cabe, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima, tal qual decidido no julgamento do REsp nº 908.359/SC. 4)
[...]
(TJ-ES,
Data: 04/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009332-38.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Material
)

Além disso, recentemente, a Quarta Turma do STJ
1
afirmou que “
a jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados
”.

Partindo
de tais premissas, entendo deva ser mantida a sentença. E
assim o digo, porque
a prova técnica produzida nestes autos
(fls. 411-419)
revelou que houve
imperícia e negligência por parte dos prepostos da ré, consistente no
atraso no diagnóstico de insuficiência respiratória do recém-nascido,
pois os profissionais que o acompanhavam deveriam ter realizado exames complementares e acompanhamento clínico laboratorial criterioso desde o nascimento.

A
Expert
ainda consignou que houve risco de morte do recém-nascido nas primeiras horas de vida em virtude da ausência de exames imprescindíveis,
bem como, que a demora no tratamento pode ter contribuído para o agravamento da doença e consequente maior período de internação na UTIN.

Neste ponto, cumpre esclarecer que a prova pericial tem como finalidade proporcionar apoio técnico ao magistrado para formar sua convicção (art. 371, CPC),
servindo
como fonte de informação.
Todavia,
não h
á
adstrição ao laudo, podendo, o magistrado julgar de acordo com sua convicção, mesmo que contrário ao parecer pericial, com base nas demais provas jungidas aos autos.

É dizer, pode o magistrado discordar d
a conclusão da prova técnica,
desde que
o laudo
não esteja devidamente fundamentado e/ou se as demais provas apontarem em sentido oposto.

Inobstante
, o laudo apresentado

in casu,

além de ter sido elaborado por profissional capacitado, respondeu satisfatoriamente todos os quesitos apresentados pelas partes, de forma que não vislumbro motivos para afastar as conclusões relatadas pel
a

perita.

Assim, d
esnecessárias maiores digressões a
cerca do peso da prova técnica produzida judicialmente –
sob o crivo do contraditório.

Sobre o tema,

colaciono os julgados a seguir:

[...]
2.
Embora com conclusões contrárias ao interesse da requerente, o laudo pericial é completo e o perito tem conhecimento técnico suficiente
para apreciar a (in) capacidade laboral da segurada. 3. Os documentos médicos invocados pela requerente "são provas unilaterais, cujo teor cede às conclusões da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e sem qualquer indício que possa maculá-la.
A prova pericial, em demandas desta natureza, assume especial relevância, dado seu caráter técnico, servindo de norte para a solução da controvérsia, podendo ser afastada quando verificado eventual vício ou incongruência"
(TJSC, Apelação n. 0301091-05.2016.8.24.0113, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 14-10-2021), o que não é o caso dos autos. 4. Decisum mantido. Honorários recursais incabíveis na hipótese. (TJSC, Apelação n. 5000260-92.2019.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. Thu Aug 18 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50002609220198240030, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 18/08/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - FRATURA NO PÉ - COLOCAÇÃO DE GESSO - TROMBOSE AGUDA - LAUDO PERICIAL -IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO. Embora o Juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, podendo embasar sua decisão nas demais provas dos autos, nos termos do art. 479 do CPC/2015,
o laudo pericial judicial é de extrema relevância nos casos em que se discute o tratamento médico prestado, mormente se inexistem outras provas que demonstrem a ocorrência de suposto erro. Nesse caso, o julgador apenas poderá deixar de basear sua decisão nas conclusões do perito, caso as demais provas presentes nos autos indiquem, com segurança, que os fatos não ocorreram conforme descritos pelo experto.
Considerando a conclusão do laudo pericial de que a colocação do gesso foi feita corretamente, sendo que a trombose aguda não decorreu de imperícia, negligência ou imprudência do médico, não há como se atribuir a responsabilidade ao mesmo, afastando-se, pois, o dever de indenizar pretendido pela apelante. (TJ-MG - AC: 10024080965361001 Belo Horizonte, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 30/03/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação 2.
A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico, não devendo ser desprezada, a menos que o juiz identifique erro metodológico. 3. O laudo confeccionado por perito judicial, conquanto não vincule a decisão do magistrado, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, de modo que somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário produzido por perito judicial sem vício que o invalide.
4. Apelação desprovida. (TJ-DF 07126997420188070003 DF 0712699-74.2018.8.07.0003, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 17/03/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
O laudo pericial, elaborado por profissional da confiança do juízo, tem presunção de veracidade juris tantum, necessitando de prova robusta em contrário para a sua desconsideração, situação não verificada no caso em análise.
2.
[...]
(TJ-GO - APL: 00021518320158090034, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 20/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/05/2019)

Ante
a demonstração da existência de responsabilidade do hospital,
de rigor o reconhecimento da existência de danos
ext
r
apatrimoniais
. Isso pois, é pacífico o entendimento de que o sofrimento físico, por si só, já é capaz de gerar angústia, aflição, e, por conseguinte, dano moral.

À vista disso, devidamente configurado o dano moral direto ao recém-nascido, que amargurou sofrimento físico, ficando internado por diversos dias na UTIN, em consequência da conduta desidiosa dos profissionais da cooperativa de saúde.

Em trato continuativo
,
resta
indiscutível
o sofrimento pelo qual passam os pais face aos problemas de saúde que acometem os filhos,
dado o estreito vínculo afetivo existente entre estes, tornando desnecessárias maiores
elucubrações
sobre o tema.

C
uida-se, nestes casos, de dano moral reflexo, isto é,
aquele sofrido por pessoa diferente da vítima
do ato ilícito.
Sobre o referido instituto, colaciono brilhante acórdão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE. 1.
O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta)
, podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.
Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.
2.
[...]
4.
O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.
5. À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos de lei que se assemelham com a questão da legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte, penso que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da "família" direta da vítima (REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2012). 6.
[...]
(STJ - REsp: 1734536 RS 2014/0315038-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

A
ssim sendo,
é evidente a ofensa aos direitos da personalidade dos genitores do recém-nascido, eis que atravessaram vários dias de sofrimento e
aflição
decorrentes do grave estado de saúde do menor
que, como dito – friso – enfrentou considerável período de internação,
em função d
a imperícia dos prepostos da operadora de saúde.

Em
casos similares
ao dos autos
, já se posicionaram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Responsabilidade objetiva dos estabelecimentos hospitalares.
Quadro clínico de apendicite aguda, não identificado no atendimento de emergência. Retardo na realização de intervenção cirúrgica necessária ao tratamento da patologia. Erro de diagnóstico confirmado pela prova técnica. Dano moral configurado in re ipsa.
Verba insuficiente à compensação do dano. Sua majoração. Aplicação do verbete nº 343, da Súmula deste Tribunal. Majoração, também, da verba honorária. Primeiro recurso provido em parte e segundo desprovido. (TJ-RJ - APL: 00337851320178190208, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, Data de Julgamento: 16/02/2022, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

[...] 1 –
Da análise dos autos, é possível concluir pela ocorrência de falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, caracterizada pelo diagnóstico tardio
de apendicite aguda, porquanto não houve a devida cautela pela equipe médica do nosocômio réu, que ao constatar o quadro de abdome agudo, no segundo atendimento em pronto-socorro, não realizou os exames necessários, liberando o paciente de maneira precoce, culminando no agravamento da moléstia com a perfuração do apêndice e peritonite, além do risco de ir à óbito. 2 –
Quanto ao dano moral, seu cabimento é pacífico, e independe do prejuízo patrimonial, caracterizando-se no sofrimento a que foi submetido o requerente, que em razão da falha no atendimento, suportou dor física, angústias e aflições, que por certo refugiram à normalidade, interferindo de forma intensa e duradoura no equilíbrio psicológico do demandante, fazendo jus à indenização por danos morais.
3 - Restou suficientemente demonstrado que em razão do erro médico em apreço, o postulante ficou sem poder exercer suas atividades profissionais por pelo menos dois meses, fazendo jus ao recebimento de lucros cessantes neste período. (TJPR - 10ª C.Cível - 0015189-09.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Luiz Lopes - J. 29.08.2019) (TJ-PR - APL: 00151890920148160001 PR 0015189-09.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 29/08/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS RICOCHETE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÚCLEO FAMILIAR. AFETO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PROVIDO. -
[...]
-
O dano moral indireto ou reflexo (ricochete) é o dano ocasionado por algum agente que acaba por repercutir na esfera jurídica de uma terceira pessoa de forma indireta
- O entendimento doutrinário e jurisprudencial tem admitido, em certas situações, como o caso dos autos, a legitimidade das pessoas do núcleo familiar para requerer a condenação por danos morais, notadamente em razão do afeto que liga ao ofendido, se sentir atingidas pelo evento danoso -
No núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos
. ( REsp 1119632/RJ) - Em se tratando de dano moral, o quantum indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em valor que tenha o condão de reparar o dano sofrido, mas sem causar o enriquecimento sem causa do indenizado. (TJ-MG - AC: 10042140035645001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 11/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais em face do Município de Cubatão –
Falha na prestação de serviço médico-hospitalar. Legitimidade ativa – Irmãos do falecido – Possuem os irmãos da vítima legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, por formarem, juntos a pais, cônjuge e filhos, indissolúvel unidade familiar – Entendimento jurisprudencial pacífico no âmbito do STJ – Legitimidade ativa configurada.
[...]
(TJ-SP - AC: 20230675720238260000 Cubatão, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2023)

Por todo o exposto, deve ser mantida a indenização arbitrada na origem, inclusive quanto ao valor.

Como sabido, a estipulação do
quantum
indenizatório deve considerar sua tríplice função: a compensatória, a fim de mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato lesivo e; a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos.

Sopesando as particularidades do caso em apreço, entendo justo o arbitramento da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada parte lesada, sobretudo em atenção à condição financeira das partes e a gravidade do dano perpetrado.

A conduta do hospital colocou em grave risco a vida do recém-nascido, fato este que não pode ser banalizado só porque não deixou sequelas.

A realização de exames e demais procedimentos para alcançar o diagnóstico correto possui ainda mais relevância quando envolve crianças de tenra idade, que não sabem sequer apontar os sintomas que estão sentindo.

Neste panorama, a ausência de consequências mais danosas à saúde do menor – como o evento morte – não pode afastar a responsabilidade do hospital.

Por fim, também não merece guarida a pretensão recursal da apelante de alterar o termo inicial dos consectários da condenação. Isso porque, como bem pontuado pelo magistrado singular, tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios deverão incidir da citação até o arbitramento, momento a partir do qual deverá incorrer também correção monetária.

É o que prevê o art. 405 do CC e a súmula 362 do STJ:

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Súmula 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

De igual modo já decidiu este órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES – DANOS MORAIS
- RECURSO PROVIDO. 1.
Com relação aos danos morais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento de que se considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme súmula 362.
2. Não obstante, o próprio Superior Tribunal de Justiça também adota o entendimento de que a partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a SELIC como taxa referencial para os juros de mora. 3. Ocorre que justamente porque a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não há como reconhecer a sua aplicação no período compreendido entre a citação e o arbitramento da indenização, já que nos casos de condenação por dano moral a correção monetária deve incidir somente a partir deste último. 4. Portanto,
a partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos deverão ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.
5. Recurso provido. (TJ-ES, Data: 30/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000874-32.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cumprimento Provisório de Sentença)

Isso posto, CONHEÇO DO RECURSO DA RÉ e NEGO-LHE PROVIMENTO.

I
I – DO RECURSO DA AUTORA

Os segundos apelantes (DAYANI e OUTROS), por sua vez, alegaram que a quantia arbitrada não se mostra suficiente à reparação dos danos extrapatrimoniais causados, eis que se deve levar em conta a necessidade de satisfazer a dor da vítima, bem como dissuadir o causador de praticar novos atos considerados abusivos. Pugnaram, assim, pela fixação da referida indenização no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada apelante.

Em que pese as referidas alegações, entendo justa a indenização arbitrada na origem, consoante fundamentação exarada quando da apreciação do recurso da parte adversa.

Como dito, o risco ao qual foi exposto o recém-nascido foi demasiadamente sério, eis que causou ameaça à sua vida. Contudo, também devem ser ponderados outros fatores como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a não causar enriquecimento sem causa às vítimas.

Não pode a indenização ser fonte de enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-la.

Destarte, a meu ver, o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) repara satisfativamente os ofendidos, ao passo que não causa empobrecimento sem causa do ofensor, em que pese seja suficiente a desestimular condutas lesivas por partes deste último e o conduza a ser mais cuidadoso no futuro.

No mesmo caminhar, esta C. Câmara já pontuou que “
a
indenização por dano moral não se trata de preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada.
(...)
O valor deve ser arbitrado pelo Magistrado em observância aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado
.”
2

Desse modo, CONHEÇO DO RECURSO DOS AUTORES e NEGO-LHE PROVIMENTO.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários para 13% (treze por cento).

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
(STJ - AgInt no AREsp: 2293307 SE 2023/0039255-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

2
(TJ-ES - APL: 00209911420138080011, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 31/07/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

Acompanho o voto do E. Relator.